Tribunal: TJDFT
Processo: 0735316-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735316-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME VIEIRA ALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUILHERME VIEIRA ALVES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A E OUTROS, dentre outras manifestações indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada visando a suspensão dos descontos em suas contas bancárias c/c limitação dos descontos de empréstimos na sua folha de pagamento no patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos, sem a incidência de juros, ou, subsidiariamente, para determinar aos réus que efetivassem a cobrança dos empréstimos pessoais através de boletos bancários; que se abstivessem de negativar o nome do autor nos serviços de proteção ao crédito e que exibissem em juízo os contratos de origem das relações obrigacionais creditícias questionadas. Em suas razões recursais (ID 50512265), o autor agravante informa e sustenta, em singela síntese, que não possui condições mínimas de manter sua adimplência com os empréstimos postos "sub judice” pois, somados, os encargos mensais totalizam o valor de R$ 7.552,96 (sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), de modo que ultrapassam o valor de sua renda líquida mensal de R$ 4.885,67 (quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), comprometendo sua sobrevivência e a de sua família. Aponta inconstitucionalidade na definição de mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/022, e defende a possibilidade de limitação dos descontos referentes aos empréstimos questionados ao argumentar que o enunciado do Tema 1.085/STJ não impede a limitação dos descontos de empréstimos pessoais efetuados diretamente em conta corrente, mas apenas os desvincula dos parâmetros legais fixados para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Afirma que a probabilidade do direito vindicado reside na subsunção do seu quadro fático na hipótese protegida pela Lei do Superendividamento, e na Lei distrital n. 7.239/2023 que determina às instituições financeiras não oferecem crédito que comprometa mais de 30% (trinta por cento) da renda mensal líquida dos consumidores com descontos de empréstimos, sejam consignados ou pessoais efetuados diretamente em conta corrente. O perigo de dano resultaria dos encargos financeiros mensais em valor total superior à sua renda mensal líquida e ao percentual legal de 30% (trinta por cento) permitido pela Lei n. 7.2339/2023. Requer seja conferido efeito suspensivo ativo ao recurso “para limitar todos os descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente ao limite de 30% (trinta por cento) da renda mensal líquida do agravante, bem como determinar o prosseguimento do feito na forma do art. 104-A do CDC, instituído pela Lei do Superendividamento, designando-se audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento voluntário e cuja presença de todos os réus é compulsória”. No mérito, roga seja deferida a tutela de urgência formulada na origem para: c.1) suspender temporariamente os descontos nas contas bancárias do agravante por 06 (seis) meses, sem a incidência de juros, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo; c.2) limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados diretamente em folha de pagamento e pessoais efetuados em conta corrente no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, na forma da Lei no 7.239/2023 do DF, o que corresponde a R$1.370,22 (um mil, trezentos e setenta reais e vinte e dois centavos), até a quitação dos débitos contraído junto aos réus, sem a incidência de juros, observando a ordem cronológica dos contratos firmados, com a suspensão dos empréstimos mais recentes, aguardando-se a amortização dos mais antigos, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo; c.3)subsidiariamente, em respeito ao artigo 326 do CPC, caso não atenda aos pedidos anteriores: determinar que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas através de boletos bancários e não mais com desconto em folha de pagamento; c.4) obrigar os réus a se absterem de negativar o nome do agravante junto aos serviços de proteção ao crédito – SPC, SERASA e outros – sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo, sem prejuízo dos danos morais; c.5) determinar a exibição de TODOS os contratos de origem das relações obrigacionais creditícias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo, consoante ao que determina o inciso VIII, do art. 6o, do CDC; c.6) determinar o prosseguimento do feito na forma do art. 104-A do CDC, instituído pela Lei do Superendividamento, designando-se audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento voluntário e cuja presença de todos os réus é compulsória; Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se a controvérsia instaurada em avaliar o acerto da decisão que indeferiu, em antecipação de tutela de urgência, a suspensão e limitação de descontos referentes aos inúmeros contratos de empréstimo pactuados pelo agravante com os bancos agravados, e que determinou a emenda da inicial para adequação da ação ao procedimento comum de revisão contratual. Esclareça-se que a antecipação de tutela foi pleiteada em sede de ação intitulada como repactuação de dívidas. No entanto, a parte autora sequer apresentou proposta de plano de pagamento, nos termos exigidos pelos preceitos estabelecidos no art. 104-A, caput, e art. 104-B, §4o, do CDC, razão pela qual não subsiste a pretensão recursal de que o feito prossiga na forma instituída pela Lei do Superendividamento (art. 104-A, CDC). Com efeito, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento se sujeita a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância o art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de acordo ente as partes, há possibilidade de imposição aos credores de plano judicial compulsório, com revisão das dívidas. Logo, considerada a severidade do procedimento especial, não se faz possível prosseguir com a ação de repactuação de dívidas por superendividamento à medida que não observada a sistemática estabelecida pelo CDC, como ocorre in casu em que sequer instruído o feito com proposta de plano de pagamento. Por sua vez, o limite percentual de 30% ou 35% condiciona apenas os descontos em folha do empréstimo consignado, não se aplicando tal parâmetro à hipótese de contratação para desconto em conta corrente livremente pactuada ou outros tipos de dívidas (Tema 1085/STJ). Sobre o tema, impõe-se rememorar o entendimento de que “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dos documentos juntados nos autos, não se verifica, a princípio, haver desconto realizado pelas instituições financeiras agravadas além do patamar permitido no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, até porque referido limite não alcança os descontos voluntários de empréstimos diversos contraídos pelo agravante para desconto na conta corrente em que o agravante percebe salário. Por fim, a limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada, a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi pontuado, ainda, que a concessão de um parcelamento, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. Falece, portanto, o requisito da relevância da argumentação desenvolvida pelo autor agravante, revelando-se inadequada, “initio litis”, a suspensão ou limitação provisória da cobrança das dívidas, seja em folha de pagamento do devedor, seja por desconto direto em conta corrente de empréstimos por ele livremente contraídas. Destarte, corroborando a decisão proferida pelo d Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator